Tribunal: STF
Processo: RE 1466761
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 8, fl. 3):



    “Apelação. Concurso público. Vaga destinada a Portador de Necessidades Especiais - PNE. Posse. Posterior exoneração. Preenchimento da vaga por candidato da listagem geral. Preterição. Inocorrência. Observância do percentual legal. 



    É dever da Administração destinar um percentual de vagas para PNE's, bem como convocar e dar posse aos candidatos que ali se incluem. Inexiste regra que imponha a convocação de outro candidato PNE, caso o candidato devidamente empossado dentro do percentual legal venha a pedir exoneração. 



    Verificado o cumprimento das regras editalícias, afasta-se a alegada preterição.”



    No apelo extremo (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, AILTON CARLOS ALVARENGA alega ao art. 37, IV e VIII, da CF/1988 e à Súmula 15/STF.



    Em suas razões, narra que foi aprovado em 3º lugar da lista destinada aos candidatos portadores de necessidades especiais para o cargo de Analista Judiciário, Especialidade Oficial de Justiça, do TJ/RO. 



    Aduz que, convocados os dois primeiros colocados da lista de PNE, um deles, após nomeação e posse, “desistiu de exercer o cargo em comento, pedindo a sua exoneração” (Doc. 11, fl. 3).



    Afirma que, “em que pese a desistência do primeiro candidato PNE conferir, ao Recorrente, direito líquido e certo à nomeação, pois era o próximo na ordem de classificação, o Tribunal de Justiça de Rondônia convocou um candidato da lista geral - Sr. Kemuel Costa de Oliveira (DOC 5) - em violação aos subitens 5.1 e 5.8 do Edital, bem como ao Decreto Lei nº 3.298/99” (Doc. 11, fl. 3).



    Entende que o pedido de exoneração do servidor aprovado pela lista especial, quatro meses após a posse, gerou o direito líquido e certo do recorrente à convocação para o cargo, estando configurada a sua preterição.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 11, fl. 8):



    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    18. Em atendimento à exigência introduzida em nosso ordenamento jurídico com o advento da Emenda Constitucional n2 45, o Recorrente passa a demonstrar a existência de repercussão geral do assunto veiculado no Recurso Extraordinário ora interposto.



    19. Sem maior esforço, verifica-se que o tema relacionado ao direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas do concurso tem envergadura para interessar a todo o corpo social, tanto assim que matéria idêntica já foi submetida ao Plenário Virtual (Tema 161) que, por unanimidade, reconheceu a repercussão do tema constitucional, como assim restou ementado:



    (..)



    20. Frise-se, outrossim, que o e. STF considera aprovado dentro do número de vagas aqueles que, embora inicialmente aprovados no cadastro de reserva, são beneficiados com a desistência de candidatos melhor classificados, conforme se vê abaixo:



    (…)



    21. Por fim, cumpre ressaltar que o artigo 1.035, § 3Q, inciso I, do CPC , dispõe de forma expressa que haverá repercussão geral sempre que a interposição de recurso extraordinário ocorrer em face de aresto que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do egrégio Supremo Tribunal Federal.



    22. Como restará demonstrado, o acórdão impugnado contraria frontalmente a Súmula 15 deste Pretório Excelso, que tem o seguinte teor (grifei): Súmula 15: Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.



    23. O caso dos autos, portanto, impõe o reconhecimento da repercussão geral sobre a matéria constitucional arguida, e está sujeito ao imediato julgamento por este Colendo Supremo Tribunal Federal em vista da evidente repercussão geral do caso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Acresça-se que na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por outro lado, o Tribunal de origem reformou a sentença e julgou improcedente o pedido autoral, pelos seguintes fundamentos (Doc. 8, fls. 2):



    “Extrai-se dos autos que o apelado concorreu a uma das vagas destinadas a portadores de necessidades especiais, figurando em terceiro lugar da lista especial. 



    Consoante regra prevista para o concurso, a cada nove candidatos da lista geral era convocado um candidato da lista especial. Assim, de acordo com a necessidade de preenchimento de novas vagas, vários candidatos do cadastro de reserva foram convocados, entre os quais os primeiro e o segundo colocados da lista de PNE. 



    Ocorre que o primeiro candidato PNE nomeado pediu exoneração quatro meses após a posse, surgindo assim a vacância do cargo. 



    Segundo o raciocínio defendido na inicial e corroborado na sentença, com a vacância desse cargo o ora apelado teria sido preterido, pois apesar de ser o próximo candidato PNE da fila, foi nomeado candidato ocupante da 11ª colocação da lista geral. 



    Entretanto, a prevalecer tal entendimento estar-se-á violando o critério rotativo expressamente consignado no edital, em detrimento dos demais candidatos que disputam o certame. 



    É imperioso esclarecer que ao destinar um percentual de vagas a serem preenchidas por candidatos portadores de necessidades especiais, busca-se atingir políticas públicas de inclusão social, utilizando-se de critérios estatísticos, e não criar vagas de provimento perpétuo para PNE'S. 



    Se assim fosse, acaso não houvesse candidatos suficientes em lista especial, tais vagas não poderiam ser preenchidas por candidatos da lista geral, tendo-se que aguardar um novo certame para serem providas. 



    Tanto esse não é o intuito da regra que o próprio edital prevê expressamente no item 5.8 que tais vagas, reservadas para PNE's, podem ser preenchidas por candidatos da lista geral quando não ocupadas por candidatos com deficiência. 



    E mais, a regra defendida pelo apelado, se aplicada, também deveria incidir para a situação oposta, ou seja, toda vez que ocorresse a vacância de um cargo ocupado por um candidato da lista geral, este deveria ser ocupado por outro candidato desta lista, ainda que um candidato PNE estivesse na vez, pois, caso contrário, tal critério privilegiaria apenas determinada parcela de candidatos, em detrimento dos demais. 



    Fica evidente que esse não foi o espírito do legislador ao determinar a reserva de um percentual de vagas para portadores de necessidades especiais, tendo o apelante apenas dado cumprimento as leis que regem o concurso ao convocar o candidato que estava na vez aguardando convocação, no caso um candidato da listagem geral. 



    Frise-se, mais uma vez, que a regra em debate impõe à Administração tão somente o dever de destinar um percentual de vagas para PNE's, bem como convocar e dar posse aos candidatos que ali se incluem. Inexiste regramento legal que exija da Administração manter tais vagas preenchidas por PNE's durante o prazo de validade do certame, como tenta fazer crer o apelado. 



    Outrossim, tendo a documentação acostada demonstrado que foram convocados e empossados 11 candidatos da listagem geral e 2 candidatos PNE's, conclui-se que foi respeitada a regra de reserva de 10% das vagas, de forma que figurando o apelado na terceira colocação da lista especial, não há que se falar em preterição. 



    Em face do exposto, dou provimento ao apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pleito. Inverto o ônus da sucumbência, porém suspendo sua exigência por tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita.” 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como as cláusulas editalícias, o que é vedado pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário) do STF. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. RESERVA DE VAGAS PARA DEFICIENTES E AFRODESCENDENTES. 



    1. Hipótese em que, dissentir da conclusão do Tribunal de origem, demandaria uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o reexame do edital do certame, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 912.956 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/8/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente